Tribunal: TJSP
Processo: 1049375-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Exame médico. Autora considerada inapta para o exercício da função de "Professor de Educação Básica I", em razão de ter apresentado quadro de edema de Reinke. Exclusão da candidata que não inviabiliza a revisão do ato administrativo no âmbito judicial. Capacidade laborativa constatada em perícia médica realizada em juízo. Observância aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Exame médico. Autora considerada inapta para o exercício da função de "Professor de Educação Básica I", em razão de ter apresentado quadro de edema de Reinke. Exclusão da candidata que não inviabiliza a revisão do ato administrativo no âmbito judicial. Capacidade laborativa constatada em perícia médica realizada em juízo. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.